Tribunal: TJBA
Processo: 8005655-61.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005655-61.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERONIMO RODRIGUES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

V J

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RESTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE DO STJ (EAREsps 664.888/RS). EFEITO. MODULAÇÃO.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – As assertivas apostas na petição inicial impossibilitam o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Não comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, impõe-se o reconhecimento da inexistência do vínculo obrigacional e dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

IV - Configurado o dano moral, cabível a majoração do
quantum
arbitrado quando aquém do razoável, observando-se a gravidade da conduta e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V - Juros moratórios que incidem desde o evento danoso, conforme entendimento sumulado do STJ, e dano material com a devolução dos valores descontados indevidamente dos proventos do demandante na forma da supracitada modulação imposta pelo STJ.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8005655-61.2022.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram como
Apelantes e Apelados
GERÔNIMO RODRIGUES PEREIRA E BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO
,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA